Tribunal: TJMT
Processo: 1024405-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024405-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), KENNER ALAILSON MARQUES FERREIRA - CPF: 109.265.441-01 (INTERESSADO), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO - CPF: 042.857.181-62 (INTERESSADO), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), KENNER ALAILSON MARQUES FERREIRA - CPF: 109.265.441-01 (PACIENTE), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO - CPF: 042.857.181-62 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – QUANTIDADE E PLURALIDADE DE ENTORPECENTES – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA – SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – FLAGRANTE FORJADO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

As custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito, consubstanciadas na apreensão de quantidade relevante de drogas de mais de uma espécie, e nos péssimos antecedentes dos custodiados, que revelam a gravidade das condutas e a periculosidade dos pacientes.

Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar as prisões cautelares, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade das custódias, especialmente quando existem notícias de que os pacientes ostentam péssimos antecedentes criminais e um deles é reincidente em crime doloso.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação das constrições cautelares, já que a tese referente ao flagrante forjado, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jean Carlos Mesquita Filho
e
Kenner Alailson Marques Ferreira
, apontando como autoridade coatora a juíza plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que os pacientes se encontram segregados cautelarmente desde o dia 17 de novembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustenta que eles suportam coação ilegal aos seus direitos de liberdade porque a autoridade coatora converteu o flagrante em prisões preventivas embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, afirma que os beneficiários não teriam cometido qualquer delito e que teria havido flagrante forjado pelos policiais militares, fato que ensejaria a nulidade das prisões.

Finalmente, ressalta os predicados pessoais dos beneficiários, tais como bons antecedentes, endereços certos e ocupações lícitas.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fossem revogadas as prisões processuais dos pacientes, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 67243457).

Juntou documentos (Ids. 67243458 a 67243468).

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (Id. 67276479).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 68810039).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 71182950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que os pacientes estão segregados cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Segundo consta na denúncia acostada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a ação delitiva teria se desenvolvido da seguinte forma:

“...No dia 17 de novembro de 2020, por volta das 18h50min, na rua São Gerônimo, em frente ao lava jato JK, bairro São Sebastião, e na residência situada na rua P, n.° 09, quadra 35, bairro Nova Esperança II, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
JEAN CARLOS MESQUITA FILHO
e
KENNER ALAILSON MARQUES FERREIRA
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que a guarnição VTR 0508 em rondas pelo bairro São Sebastião recebeu uma denúncia anônima de um cidadão, o qual informou que no lava jato JK, situado ao lado da loja Torres Materiais de Construção, havia dois indivíduos comercializando entorpecentes, sendo que um dos suspeitos trajava camisa de cor cinza e calça jeans, enquanto que o outro vestia camisa de cor cinza do time Corinthians e bermuda.

Ato contínuo a guarnição deslocou para o local indicado e encontrou os suspeitos, ora denunciados Jean Carlos (proprietário do lava jato) e Kenner. Nesse momento, quando os denunciados perceberam a aproximação policial, o denunciado Kenner arremessou ao solo alguns objetos e porções de entorpecentes, inclusive um aparelho celular, quebrando-o totalmente; então os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal, sendo encontrado em poder do denunciado Kenner, em seu bolso, o
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas trocadas, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
, enquanto que no chão foram localizadas mais
10 (dez) porções de substância análoga a maconha
que ele havia dispensado; já com o denunciado Jean Carlos foi encontrada a
quantia de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos
).

Em conversa com os denunciados sobre a denúncia recebida de venda de drogas, o denunciado Kenner disse que tinha saído do presídio há poucos meses e precisava se manter, pois não tinha conseguido emprego, revelando que havia uma quantia maior de droga em sua residência situada na rua P, n.° 09, quadra 35, no bairro Nova Esperança II, onde os agentes, após a busca domiciliar, localizaram no armário da cozinha um pote contendo
43 (quarenta e três) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno contendo anotações do fluxo de vendas de drogas (fotos de fls. 49/55-IP), 02 (dois) rádios HT e uma base de carregador
.

Depois da busca na residência do denunciado Kenner, ele ainda informou que próximo de sua casa, haveria um outro local onde ele e o denunciado Jean Carlos também escondiam objetos ilícitos. Os policiais realizaram diligências até o local indicado por Kenner e conseguiram encontrar, escondido em um mato próximo a um condomínio na avenida das Torres,
01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha
.

Durante o deslocamento para delegacia, os denunciados Kenner e Jean Carlos a todo momento falavam que os policiais iriam se arrepender de tê-los prendido, inclusive Jean Carlos por várias vezes se debateu no compartimento traseiro da viatura.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.71117-01, acostado às fls. 14/19- IP, concluiu que as
43 (quarenta e três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
108,56g
(cento e oito gramas e cinquenta e seis centigramas),
12 (doze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, com massa de
29,11g
(vinte e nove gramas e onze centigramas), e
01 (uma) porção de material vegetal seco, prensada, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
202,95g
(duzentos e dois gramas e noventa e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA),
enquanto que
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra
, com massa de
55,28g
(cinquenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria no. 344/ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que a balança de precisão apreendida continha resquícios de cocaína...”
(Id. 71182951, pp. 2-4).

A autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisões preventivas, nos seguintes termos:

“...No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Saliente -se que a
materialidade
e os
indícios
de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.71117-01 (protocolo n. 79398/2020), com resultado positivo para Cocaína e Maconha, dos materiais apreendidos e examinados.

Ainda, segundo consta no flagrante, a guarnição policial, em rondas pelo Bairro São Sebastião teria recebido notícia anônima de que dois indivíduos comercializavam entorpecentes, no Lava -Jato JK, ao lado do comércio Torres Materiais para Construção.

Ao se deslocarem para o local indicado, os policiais teriam percebido que um dos elementos, posteriormente identificado como Kenner Alailson, teria dispensado objetos e porções de entorpecentes, inclusive, um aparelho celular que foi quebrado por ele, ao perceber a aproximação da viatura.

Realizada a abordagem, constatou -se que o preso Jean Carlos, é proprietário do Lava -jato e consentia no comércio ilegal de entorpecente na sua empresa, bem como foi localizado, no bolso do indiciado Kenner Alailson, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), em espécie, e em notas trocadas e duas porções de substâncias análogas à maconha.

Apreenderam, também, entre outros objetos jogados no chão, outras dez porções análogas à maconha, tendo o custodiado Kenner Alailson informado que em sua residência teria uma quantidade maior armazenada.

Seguindo para o endereço indicado pelo indiciado Kenner Alailson, os policiais localizaram não só a droga (43 porções fracionadas), mas também um caderno com anotações de fluxo de venda de drogas, dois Rádios HTS e uma base de carregador, quando Kenner Alailson teria informado que em outro local próximo ao seu endereço, ele e seu comparsa Jean Carlos teriam escondido outros pacotes de entorpecentes, que após serem localizados também foram apreendidos.

Diante disso os autuados foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, uma vez que é relevante quantidade de entorpecentes foi localizada com os indivíduos, bem como na residência de um deles.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de a droga foi encontrada em pacotes fracionados, preparadas para a comercialização, cujo registro se encontra anotado no caderno apreendido na residência do preso Kenner Alailson.

Por fim, o crime atribuído aos indiciados é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida...”
(Id. 62243460, pp. 4-6).

Não obstante o teor da decisão sobredita, o impetrante ressalta que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção das custódias preventivas dos pacientes, havendo nítida desproporção na imposição das prisões preventivas, especialmente diante dos seus predicados pessoais favoráveis.

Entretanto,
da leitura atenta da decisão supracitada, observo que, ao contrário do que afirma o impetrante, as custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade dos fatos noticiados e da periculosidade dos pacientes, presos pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Acerca da gravidade em concreto das condutas, ressalto que foram apreendidas 43 porções da maconha (pesando 108,56 gramas); 12 porções de maconha (pesando 29,11 gramas); 1 porção de maconha (pesando 202,95 gramas); uma porção de cocaína (pesando 55,28 gramas); além de rádios comunicadores e balança de precisão com resquícios de cocaína, fatos que denotam a gravidade das condutas, materializada pela grande quantidade de drogas, além da pluralidade de entorpecentes.

Ademais, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça no seu parecer, ao oferecer denúncia contra os acusados, o Promotor de Justiça consignou que eles possuem péssimos antecedentes criminais, quais sejam:

“...Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, descortinou-se que o denunciado Kenner é
reincidente
, inclusive
registra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas
, a teor do Executivo de Pena n.° 15101-56.2009.811.0042, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, vejamos: “
01)
Guia Provisória da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, ref. processo no 2008/180, infração do
art. 157, § 2o, incisos I, II e V do CP
, a pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime Inicialmente Fechado.
02)
Guia de Execução Penal da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, autos de processo 4549-03.2007.811.0042, por infração do
art. 16, § único, inciso IV da Lei no 10826/2003
, pena substituída por privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. (28/04/2011).
03)
Guia de Execução Penal Definitiva da 5a V. Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. Processo no.15942-22.2007.811.0042, código 110704, infração do
art. 157, § 4o, IV do CP
, a pena 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime Semiaberto, transitado em julgado em 28.07.2008 para o MP, em 08.08.2008 para Defesa e 14.07.2008 para o Réu. Anotado em 29.10.2013.
04)
Guia Execução Penal Provisória da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Autos no 23393-54.2014.811.0042, por infração do
Art 157, §2o, I, II e V, c/c art 65, III, "d" c/c art 61, I, ambos do CP
, Pena de 06 anos de reclusão e 62 dias-multa em regime inicial fechado, Trânsito em Julgado 30/03/2015 para MP. *** Anotado 17/06/2015***.
5)
Guia de Execução Penal advinda da 9a Vara de Criminal de Cuiabá/MT, Referente a Processo no 6592-29.2015.811.0042, Infringido o disposto no
Artigo 33 c/c art.40, III, ambos da Lei 11.343/2006
, a Pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 700 dias-multa regime Fechado, transito em julgado aos 25/06/2015 para ambas as partes.**anotado em 17/07/2015**”.

Já o denunciado Jean Carlos
responde a outras ações penais
, sendo uma pelo
crime de furto qualificado
(autos n.° 29876-27.2019.811.0042 – 8a VC), uma pelo
crime de tráfico de drogas
(autos n.° 0041676-52.2019.8.11.0042 – 9a VC) e outra pelo crime de
sequestro e cárcere privado
(autos n.° 0041448- 14.2018.8.11.0042 – 4a VC)...”
(denúncia acostada no Id. 71182951, pp. 4-5, com grifos no original).

Logo, a manutenção das segregações cautelares dos pacientes está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) –

Destaquei.

Ademais, conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação das custódias cautelares, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes dos agentes. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Diante do contexto apresentado, entendo que os antecedentes dos agentes já demonstrariam, por si sós, a periculosidade dos pacientes e a probabilidade de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção das prisões preventivas.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante, com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção das prisões preventivas:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 14.2.2020 – destaquei).

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificadas as prisões preventivas dos pacientes, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Destarte, ante a justificada necessidade de manutenção das prisões preventivas, as condições pessoais favoráveis alegadas na inicial do
habeas corpus
deixam de ser elementos suficientes que justificam, por si só, a liberdade dos beneficiários, mesmo porque, a princípio, foram afastadas pelos seus maus antecedentes.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição às prisões preventivas, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal, em tese praticada, e dos antecedentes dos pacientes, é as suas custódias preventivas e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Por outro lado, embora o impetrante tenha negado a prática do crime pelos beneficiários, afirmando
que o flagrante foi forjado pelos policiais militares, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pela magistrada que decretou as prisões preventivas.

Nesse contexto, os policiais militares aduziram que houve “denúncia” sobre a ação delitiva dos agentes e que durante a abordagem flagraram um deles jogando parte dos entorpecentes.

Ademais, os agentes públicos ainda aduziram que um dos presos confessou a autoria delitiva e levou os policiais até os locais onde estavam guardados os demais entorpecentes, sendo que nos locais indicados foram encontradas as drogas, além de outros objetos supostamente relacionados ao referido crime, tais como rádios comunicadores, balança de precisão e caderno contendo anotações sobre a traficância.

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pela magistrada singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Imperioso ressalta que o impetrante não acostou aos autos cópia do auto de prisão em flagrante delito ou mesmo de peças processuais necessárias para a verificação da referida tese defensiva, a exemplo da oitiva das testemunhas e interrogatórios dos agentes.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência dos pacientes

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021